Tribunal: TJBA
Processo: 0000603-94.2014.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000603-94.2014.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARCOS VENICIO PEREIRA AZEVEDO MOREIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA JUNIOR, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DEVER DE INDENIZAR, CONFORME PARÂMETROS NORMATIVOS PRESCRITOS NA LEI Nº 6.194/1974 (ALTERADA PELA LEI Nº11.945, DE 4 DE JUNHO DE 2009). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11 DO

CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Da carência de ação: A quitação firmada pelo beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) por invalidez não significa renúncia ao crédito porventura excedente e, por conseguinte, não obsta o direito do segurado de buscar em juízo a complementação do montante que lhe é devido, em consonância com o disposto no art. 3º,
b
, da Lei n. 6.194/1974. Prefacial rejeitada.

Ao contrário do que afirma a recorrente, o juiz não está adstrito ao laudo pericial e nem obrigado a decidir de acordo com as conclusões do perito, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa do
exper
, conforme o disposto no art. 479, do NCPC.

Desta forma, nenhum reparo merece a decisão impugnada, desde quando, pela "perda anatômica e ou/funcional completa de um dos membros superiores", prevê, a norma de regência, Lei n. 6.194/1974 (alterada pela Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009), a possibilidade de recebimento de indenização de até 70% (setenta por cento) do capital total do seguro, ou seja, 70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e setenta reais). Nessa toada, a indenização devida ao autor seria, a princípio, de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais). Contudo, considerando que o segurado teve perda funcional de leve repercussão, deve incidir sobre este montante o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Inteligência do inciso II, art. 3º da art. 3º da Lei n. 6.194/1974 (alterada pela Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009)

Por conseguinte, tem o autor direito a uma indenização no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Considerando que já foi quitada, administrativamente, parte da dívida, exsurge para o segurado o direito de receber a complementação do montante que lhe é devido, que no caso equivale a R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), conforme restou consignado em sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0
000603-94.2014.805.0187
, na qual figura como apelante, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e, como apelado,

MARCOS VENICIO PEREIRA AZEVEDO MOREIRA.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tri
bunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar
provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.